Tribunal: TJMT
Processo: 1011894-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011894-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Sustação/Alteração de Leilão, Competência da Justiça Federal, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PEDRO DE ALCANTARA JR - CPF: 968.368.061-53 (ADVOGADO), ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE - CPF: 378.869.831-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), VEIMAR TORRES DA SILVA - CPF: 432.308.141-34 (AGRAVADO), RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - CPF: 726.049.051-91 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO - CPF: 214.079.088-04 (ADVOGADO), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011894-41.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR TERCEIRO – PRETENSÃO DE DISCUTIR REGULARIDADE DA DÍVIDA E ILEGITIMIDADE DO BANCO CREDOR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – ART. 18, CPC – PRETENSÃO JÁ EXAMINADA EM RECURSO OUTRO COM TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Embora a agravante seja autora da Ação de Usucapião que tem por objeto o imóvel a ser leiloado no feito executivo, na Exceção de Pré-Executividade, pretende discutir a regularidade da dívida e ilegitimidade do banco como se executada fosse, de modo que falta a ela interesse processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011894-41.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, VEIMAR TORRES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ana Maria Urquiza Casagrande,
contra decisão que nos autos da Execução Extrajudicial no

2378-24.2013.811.0055 Cód. 153716, movida pelo
Banco do Brasil S.A
, em desfavor de
Veimar Torres Silva e Cláudia Fontoura de Araújo Silva
, recebeu sua manifestação como Exceção de Pré-Executividade e indeferiu pedido de suspensão dos leilões designados para os dias 07/07/2021 e 14/07/2021.

Sustenta que é legítima senhora e possuidora, há 24 anos, a justo título e boa-fé, do imóvel rural localizado no Município de Tangará da Serra - MT, denominado Sítio Estrela Verde, com área total de 28,2332 hectares, parte da Fazenda Estrela, na Gleba São Salvador, devidamente matriculada, junto ao Cartório de Registro de Tangará da Serra – MT, sob o no 10.478.

Diz que no ano de 2019 foi proposta Ação de Usucapião no 17863-54.2019.811.0055, em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, cód. 318816, razão pela qual detém total interesse no deslinde do presente feito, porquanto seu imóvel é objeto de expropriação de forma indevida, na execução.

Assegura que em razão da designação do praceamento do bem, constatou que a origem do débito é uma Cédula Rural 96/70093, advinda de Securitização, cujo título, em sua Cláusula Sétima evidencia que a dívida será inscrita na Dívida Ativa da União. Realça que todos os bens negociados por meio da Lei n. 9.138/95, que se encontravam em situação de inadimplência, foram transferidos para União Federal.

Defende que se o débito é objeto de securitização, inscrito em dívida ativa, deve ser cobrado via Execução Fiscal de Competência da Justiça Federal, circunstância que evidencia a incompetência do juízo singular para processar e julgar a demanda.

Sustenta que no Tema 255 do STJ, foi fixada a tese de
“os créditos rurais originários de operações financeiras alongadas ou renegociadas (cf. Lei n. 9.138/95), cedidos à União por força da Medida Provisória 2.196-3/2001, estão abarcados no conceito de Dívida Ativa da União para efeitos de execução fiscal - não importando a natureza pública ou privada dos créditos em si” e
no REsp

1.267.905 – PR, já se decidiu que a União é credora final do débito, quem tem legitimidade para executá-lo, porque o Tesouro Nacional é o garantidor das operações de alongamento das dívidas.

Assevera que a União é a única legitimada a figurar no polo ativo da demanda executiva, o que revela a incompetência da Justiça Estadual para a tramitação da execução referente a tais créditos.

Destaca a necessidade de suspensão dos leilões sobre o imóvel, porque em apenso tramita Ação de Usucapião, caso em que a suspensão do Leilão é medida que se impõe, em razão da matéria de ordem pública que diz respeito à legitimidade do Banco do Brasil para a cobrança de dívidas cedidas a União por força da MP 2.196-3/01.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade do banco e da incompetência do Juízo singular, com a extinção da presente execução e a suspensão dos leilões já designados, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil Vigente. De forma alternativa, requer seja declinada a competência para a Justiça Federal a fim de integrar a União no polo ativo da presente demanda.

Antecipação de Tutela indeferida (id 93504961).

Contraminuta (id 96519456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011894-41.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que

indeferiu pedido de suspensão dos leilões designados para os dias 07/07/2021 e 14/07/2021.

Consta que a agravante, terceira na ação executiva que o Banco do Brasil move contra Veimar Torres Silva e Cláudia Fontoura de Araújo Silva, peticionou no feito para postular pela suspensão dos leilões do imóvel objeto da matrícula n. 10.478, do CRI de Tangará da Serra, sob o fundamento de ilegitimidade do banco exequente e incompetência da Justiça Federal para o processamento da demanda.

Para tanto, alegou que os direitos creditórios da Cédula de Crédito Rural, objeto da execução, foram cedidos à União.

Pois bem. Anota-se, inicialmente, que a postulação da terceira, ora agravante, foi recebida pelo Juízo como Exceção de Pré-Executividade.

É sabido que em sede de
exceção de pré-executividade, ainda que se admita a discussão acerca de questões de ordem pública e vícios objetivos do título executivo, lado outro, não se afigura o remédio processual adequado para questionamento acerca de questões que demandem dilação probatória.

Na hipótese, embora a agravante seja autora da Ação de Usucapião que tem por objeto o imóvel a ser leiloado no feito executivo, na Exceção de Pré-Executividade, pretende discutir a regularidade da dívida e ilegitimidade do banco como se executada fosse.

Nesse norte, é de se reconhecer a falta de interesse processual, como consignado na decisão agravada:

“...Entretanto, a despeito da matéria suscitada ostentar natureza de ordem pública, podendo, inclusive, ser apreciada de ofício,
não merece acolhimento por este Juízo diante da patente falta de interesse processual da terceira para opor-se nos presentes autos como se executada fosse e atacar a diretamente a regularidade da dívida e legitimidade do Banco do Brasil para propor execução pela dívida inadimplida
.

Com efeito, é vedado reclamar direito alheio em nome próprio, conforme dispõe o art. 18 do CPC: “Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 1.995 e 1.999 – Exceção prévia de executividade não recebida por falta de interesse de agir da excipiente, que não é parte na execução – Terceiro que não consta da certidão de dívida ativa e não é parte nos autos da execução fiscal – Impossibilidade reclamar direito alheio em nome próprio – CPC, art. 18 - Precedentes do TJSP - Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2253047-41.2018.8.26.0000; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 10/06/2019; Data de Registro: 10/06/2019)

Não fosse isso, certo é que no Agravo de Instrumento n. 1015807-02.2019.8.11.0000, já com trânsito em julgado, tirado de decisão proferida na Ação de Usucapião, a ora agravante, pretendeu suspender o processamento do presente feito executivo, ainda que por outros fundamentos, o que foi rejeitado, como ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES COM PENHORA DO IMÓVEL USUCAPIENDO – CIÊNCIA PRÉVIA DO COMPRADOR – ART. 300 CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O fato do adquirente do imóvel ter ciência inequívoca dos gravames que pendiam sobre o imóvel, inclusive se responsabilizou contratualmente a quitar o débito, a princípio, afasta a probabilidade do direito, requisito necessário à concessão da tutela postulada.

Nesse cenário, as razões do recurso não se mostram eficientes para alterar a decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021